Tribunal: STF
Processo: RHC 263183
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidades. Preclusão. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Augusto Cesar Martins Mariotto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 991.194/SP (evento 45).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 9).



    Na presente via, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima. Aponta que “a nulidade ora discutida não se amolda à ideia de ‘nulidade de algibeira’; ao contrário, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e que impõe reconhecimento imediato e independente de provocação.”. Aduz a ilicitude das provas obtidas. Alega a fragilidade do acervo probatório, tendo em vista que a condenação foi lastreada exclusivamente em relatos de policiais. Argumenta a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do recorrente e, sucessivamente pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 44):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA SUSCITADA TARDIAMENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A alegação de nulidade da busca pessoal foi apresentada apenas na impetração originária, mais de 5 anos após o julgamento do acórdão impugnado, configurando nulidade de algibeira, inadmissível segundo o entendimento consolidado desta Corte. 



    2. Ademais, "em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.” (AgRg no HC n. 732.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) 



    3. O acervo probatório foi considerado suficiente pelo Tribunal de origem para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base em depoimentos policiais coerentes e harmônicos. 



    4. A pretensão de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda reavaliação do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 



    5. Ausência de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal a justificar o afastamento da decisão agravada, devidamente fundamentada. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, no tocante à tese defensiva de ocorrência de nulidade processual, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 45, fls. 3-5):



    “Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra nulidade da busca pessoal e requer a desclassificação da conduta do agravante para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Contudo, verifico, de plano, que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 5 anos, em 8/5/2020 (e-STJ fl. 54), tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).



    (...).



    De igual modo, não obstante as alegações do agravante, é oportuno lembrar que em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.” (AgRg no HC n. 732.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022)



    Ademais, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, a Corte Superior assinalou que:



    “Além disso, no caso, o Tribunal de origem entendeu pela suficiência das provas no sentido de que o agravante praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos seguintes (e-STJ fls. 56/57):



    [...] 



    Os Policiais Militares, Rogério Dias e Mateus, em Juízo, disseram que receberam denúncia anônima de que dois indivíduos de Taubaté estariam traficando drogas na viela do Emílio, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disseram que foram passadas as características e vestimentas dos indivíduos, que coincidiam com as dos acusados. Afirmaram que os réus, assim que avistaram a viatura policial, correram, mas foram detidos mais à frente. Asseveraram que os réus, durante a fuga, dispensaram os entorpecentes apreendidos. Que os indivíduos disseram que não eram da cidade e que lá se encontravam para adquirir maconha. Camila Conceição de Oliveira, testemunha arrolada pela Defesa, em Juízo, disse que o peticionário Augusto trabalhou com o seu marido como servente. Disse que seu marido e o peticionário alugaram uma casa em Ubatuba. Disse que o seu marido foi primeiro e o acusado ficou para ir depois, mas receberam a notícia que ele havia sido preso. João Bosco de Moreira, testemunha arrolada pela Defesa, em Juízo, disse tão somente que alugou para os acusados a sua casa em Ubatuba, mas que eles não compareceram e posteriormente ficou sabendo que eles foram presos. Felipe Junior Pereira, testemunha arrolada pela Defesa, afirmou que trabalhou com o peticionário por 8 (oito) meses, mais ou menos. Relatou que no dia dos fatos sairia mais cedo do trabalho, pois iriam para Ubatuba, mas a esposa de Augusto entrou em contato para informar-lhe que ele havia sido preso. Apesar da insurgência da D. Defesa, cumpre ponderar que não há qualquer razão séria para desprestigiar as palavras dos policiais militares ouvidos como testemunhas. Primeiro porque nada foi comprovado contra eles. Segundo, porque suas versões são claras, serenas, harmônicas e coerentes. Terceiro, porque não há qualquer motivo demonstrado de que tivessem qualquer razão espúria para prejudicar o peticionário, imputando-lhe, falsamente, um crime. Quarto, porque são servidores do Estado e têm dever legal de agir conforme os ditames da correção. Quinto, porque desprestigiar os depoimentos de policiais, apenas porque são policiais ou porque efetuaram a prisão, seria clara manifestação de preconceito profissional, que não encontra guarida na lei ou no Direito. Há a considerar, ainda, que não parece crível que policiais militares saiam pela via pública e escolham, de forma aleatória, quem vão prejudicar naquele dia para justificarem sua atuação perante a sociedade; tudo a demonstrar o acerto da decisão condenatória. Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva, não sendo caso de desclassificação.



    Como visto, a Corte local, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo agravante. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    (...).



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da decisão agravada.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Por derradeiro, assento que a petição inicial do recurso ordinário em habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão de apelação. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente